Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido de absolvição ou desclassificação para uso próprio.
II. Questão em Discussão
Verificar se há elementos suficientes para afastar a condenação por tráfico, considerando a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos.
III. Razões de Decidir
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio de provas consistentes, incluindo testemunhos harmônicos e apreensão de substâncias entorpecentes. A conduta do réu se enquadra nas modalidades “vender” e “trazer consigo”.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Legislação Relevante: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência Relevante: n/a